Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SEM IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. FALTA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Os argumentos apresentados pelo embargante não se relacionam com os fundamentos do v. acórdão, uma vez que a parte não ataca as razões do fundamento para o não enquadramento do caso em debate ao Tema 1.169 do STJ.

3. Forçoso reconhecer que o recurso carece de impugnação específica aos fundamentos tecidos no acórdão embargado. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material, suprir omissão, ou eliminar obscuridade ou contradição, mas apenas se prestam a trazer considerações e outros argumentos sequer relacionados ao acórdão.

4. Preliminar acolhida. Embargos de declaração não conhecidos.